Tribunal: TJDFT
Processo: 0703580-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. REGULAÇÃO PROCEDIMENTAL. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO CURSO PROCESSUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO. DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE BENS EXPROPRIÁVEIS. DESPACHO DE SUSPENSÃO. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROCEDIMENTO LEGALMENTE ESTABELECIDO (LEI 6.830/80, ART. 40). PRAZO. RETOMADA APÓS O INTERSTÍCIO DE SUSPENSÃO. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. ELEVADO LAPSO TEMPORAL. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE ATUAÇÃO NO FEITO. FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGREGAÇÃO DO TEMPO DE PARALISAÇÃO NA CONTAGEM DO INTERSTÍCIO PRESCRICIONAL. FATO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO MECANISMO JUDICIAL. INÉRCIA DA FAZENDA PUBLICA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante da sua origem e destinação, a prescrição tem como premissa a inércia do titular do direito, que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na sua extinção se não exercitada dentro dos prazos assinalados pelo legislador de acordo com a natureza que ostenta, o que obsta que seja desvirtuada da sua origem e transmudada em instrumento de alforria do obrigado, diante da implementação de marco interruptivo do fluxo prescricional consistente na citação pessoal do segundo executado e não da inércia do credor, que, formulando a pretensão, cuidara de ensejar o aperfeiçoamento da relação processual e deflagração da lide, alcançando êxito ao funcionamento do processo.
2. De acordo com o regulado pela Lei de Execuções Fiscais, efetivada ou não citação e não localizados o executado nem bens a ele pertencentes passíveis de penhora, o fluxo do executivo ficará suspenso pelo prazo de um ano, contado da data da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou da ausência de bens penhoráveis, pois, na conformidade do procedimento estabelecido pela lei especial, a suspensão é automática, não estando dependente da apreciação discricionária do juiz, cabendo-lhe apenas afirmá-la, daí porque o termo inicial do interregno será sempre a data da cientificação do fisco (art. 40).
3. Estabelecido que a suspensão do curso processual é automática, derivando da frustração do curso do executivo fiscal proveniente da não localização do executado ou de bens expropriáveis da sua titularidade, e tem como termo a data da ciência da Fazenda Pública da crise processual estabelecida, o interregno prescricional intercorrente, da mesma forma, fluirá automaticamente a partir da expiração do prazo ânuo de suspensão, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça em sede de recurso repetitivo resolvido na forma do artigo 1.036 do CPC (RESP No 340.553/RS).
4. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na localização de bens penhoráveis por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, porquanto exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido e, aviada a execução fiscal, empreendera diligências volvidas à satisfação do crédito que a assiste, ficando, inclusive, privada de impulsionar o curso processual em razão da impossibilidade de acessar os autos enquanto estavam passando pelo procedimento de digitalização, que perdurara por interregno superior a 2 (dois) anos, torna inviável a afirmação da prescrição intercorrente, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.